Tribunal: TRF3
Processo: 5033539-70.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
299/1006)

5033539-70.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033539-70.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MARCIA ROSINEI FRANCISCHINI ARROIO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA BRAGA - SP225177-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HERANÇA. BENS NÃO PARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DIRETA DE QUINHÃO NÃO INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO OU ABERTURA DE INVENTÁRIO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE À EXECUÇÃO EM VIA PRÓPRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que indeferiu pedidos de determinação de registro de formal de partilha em matrículas imobiliárias, averbação de penhora sobre quinhões hereditários atribuídos à executada e declaração de ineficácia de usucapião extrajudicial por alegada fraude à execução. A decisão também determinou a suspensão do processo executivo e a remessa dos autos ao arquivo de sobrestados.

A agravante sustenta que a transmissão patrimonial decorrente do princípio da saisine autoriza a constrição direta sobre bens herdados, independentemente de inventário ou registro da partilha. Alega que a usucapião extrajudicial registrada durante o curso da execução caracteriza fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a penhora direta de quinhão hereditário ainda não individualizado em razão da inexistência de partilha formalizada; e (ii) saber se a alegada fraude à execução decorrente de usucapião extrajudicial pode ser reconhecida no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transmissão imediata da herança aos herdeiros ocorre de forma indivisa, constituindo a universalidade do acervo hereditário um todo unitário até a realização da partilha. Nessa fase, forma-se condomínio necessário e indivisível entre os sucessores.

A inexistência de individualização dos quinhões impede a constrição direta sobre fração ideal de bem imóvel integrante da herança. A satisfação do crédito deve ocorrer mediante habilitação no inventário ou mediante requerimento de sua abertura pelo credor, conforme previsão legal específica.

A execução fiscal não constitui via adequada para determinar o registro de formal de partilha nem para substituir a competência do juízo do inventário na definição dos direitos hereditários. A demora na instauração ou conclusão do inventário não autoriza a adoção de medidas executivas incompatíveis com o procedimento sucessório.

A discussão acerca da eventual fraude à execução decorrente de aquisição originária por usucapião extrajudicial demanda ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa de todos os interessados, inclusive terceiros adquirentes.

Diante da inexistência de bens penhoráveis individualizados, mostra-se adequada a suspensão do processo executivo até a realização da partilha ou a localização de patrimônio passível de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a suspensão do processo executivo.

Tese de julgamento: “1. A herança constitui universalidade indivisível até a formalização da partilha, o que impede a penhora direta de quinhão hereditário não individualizado. 2. O credor do herdeiro deve habilitar-se no inventário ou requerer sua abertura para resguardar o crédito. 3. A alegação de fraude à execução decorrente de usucapião extrajudicial deve ser discutida em ação própria.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033539-70.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDERSON FERREIRA BRAGA - SP225177-A

AGRAVADO: MARCIA ROSINEI FRANCISCHINI ARROIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, em face da decisão que indeferiu os requerimentos de (i) a expedição de ordem judicial ao Cartório de Registro de Imóveis de Olímpia-SP para proceder ao registro do formal de partilha nas matrículas no 1.069 e 6.502; (ii) a subsequente averbação da penhora dos quinhões recebidos pela executada MARCIA ROSINEI FRANCISCHINI ARROIO; e (iii) a declaração de ineficácia da usucapião extrajudicial noticiada no imóvel rural (Averbação 07 da Matrícula no 1.069, datada de 22/08/2022) por configurar fraude à execução, nos termos do art. 792, inc. IV, do CPC. A decisão determinou, ainda, a suspensão do feito com base no art. 921, inc. III, do CPC, e a remessa dos autos ao arquivo de sobrestados.

Aduz a parte agravante, em síntese, que: (a) a decisão agravada contraria jurisprudência pacífica do STJ quanto ao princípio da saisine, segundo o qual, com a morte do titular do direito, transmitem-se imediatamente a posse e a propriedade de seus bens aos herdeiros, independentemente da abertura de inventário; (b) a executada recebeu bens por herança reconhecidos nos autos do inventário no 0000512-50.2000.8.26.0400 (genitor falecido), cujo formal de partilha, contudo, não foi levado a registro no CRI competente; (c) a genitora da executada também faleceu posteriormente, mas não houve abertura de inventário; (d) pelo princípio da saisine, forma-se automaticamente um condomínio necessário dos bens transmitidos, sendo viável a penhora direta sobre tais bens, independentemente da existência ou conclusão de inventário; (e) a executada, ao não impulsionar o inventário do genitor e não abrir o inventário da genitora, tornou-se administradora provisória dos bens transmitidos, nos termos do artigo 611 do CPC; (f) é despropositado exigir que a União promova a abertura de inventário ou nele intervenha para, só então, pleitear a penhora, quando a transmissão patrimonial já se operou automaticamente; (g) a usucapião extrajudicial registrada em 22/08/2022 (Av. 07 da Matrícula no 1.069) configura fraude à execução, pois à época da alienação ou oneração já tramitava ação capaz de reduzir a executada à insolvência, subsumindo-se ao artigo 792, IV, do CPC, sendo prescindível a demonstração do consilium fraudis; (h) a decisão agravada viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, duração razoável do processo e efetividade da execução. Requer a antecipação da tutela recursal.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Interposto agravo interno pela União contra esta decisão.

Contraminuta ofertada pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento não comporta provimento.

A decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com precedentes que analisaram especificamente a matéria.

Por primeiro, cumpre ressaltar que, embora o princípio da saisine efetivamente determine a transmissão imediata da posse e da propriedade dos bens aos herdeiros com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), tal transmissão se opera de forma indivisa, constituindo a herança um todo unitário até a realização da partilha.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.791 do Código Civil:

"A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio."

E o art. 1.792 do mesmo diploma legal estabelece:

"O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados."

Forma-se, assim, um condomínio necessário e indivisível sobre os bens que compõem o acervo hereditário, o qual somente se dissolve com a partilha, momento em que se individualizam os quinhões de cada herdeiro.

Por essa razão, a penhora ou leilão direto de parte de bem imóvel pertencente ao acervo hereditário, na pendência de realização de partilha, é inviável, porquanto a herança forma um todo unitário, ensejando a formação de um condomínio indivisível (art. 1.792 do Código Civil).

Não se desconhece a jurisprudência citada pela agravante no sentido de que os bens transmitidos por herança respondem pelas dívidas do de cujus. Contudo, tal responsabilidade patrimonial não autoriza o credor a, unilateralmente e no bojo de execução fiscal, determinar o registro de formal de partilha em cartório e proceder à penhora direta de fração ideal ainda não individualizada.

Conforme bem ressaltado na decisão de primeiro grau, o procedimento adequado para a satisfação do crédito é a habilitação no inventário, nos termos do art. 642 do Código de Processo Civil:

"Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis."

Além disso, o art. 616, inciso VI, do CPC estabelece que tem legitimidade para requerer o inventário "o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança".

Portanto, cabe ao credor do herdeiro proceder à abertura do inventário ou nele se habilitar para resguardar seu crédito, não sendo possível que o juízo da execução fiscal substitua as atribuições próprias do juízo do inventário, determinando diretamente o registro de formal de partilha e a penhora de quinhão ainda não individualizado.

A União Federal, na qualidade de credora, poderá intervir no processo de inventário para requerer o que lhe aprouver, com base no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 9.469/1997.

A eventual demora na abertura ou conclusão do inventário não autoriza o credor a buscar atalhos procedimentais incompatíveis com o sistema processual civil, que estabelece ritos próprios e específicos para a apuração e partilha do acervo hereditário.

Quanto à pretensão de declaração de ineficácia da usucapião extrajudicial registrada em 22/08/2022 (Av. 07 da Matrícula no 1.069), também não vislumbro desacerto na decisão agravada.

A execução não é campo adequado para se discutir a regularidade do registro de aquisição originária de propriedade por usucapião extrajudicial. A análise de fraude à execução envolvendo usucapião extrajudicial deve ser feita mediante ação própria, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em relação a todas as partes envolvidas, inclusive eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Por fim, considerando a impossibilidade de penhora direta sobre bens ainda não partilhados e a necessidade de que a agravante adote as providências cabíveis perante o juízo do inventário, mostra-se adequada a suspensão do feito, com fundamento no art. 921, III, do CPC, até que sejam encontrados bens penhoráveis ou até que seja realizada a partilha no inventário, individualizando-se os quinhões da executada.

Nesse sentido, colaciono o precedente a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL INVENTARIADO . I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu a penhora do imóvel inventariado até a formalização da partilha. 2 . O agravante alega violação ao seu direito de preferência e legitimidade para promover atos executórios em relação a parte do imóvel pertencente a executada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de parte do imóvel inventariado antes da formalização da partilha . III. Razões de decidir 4. A penhora só é possível após a atribuição do quinhão a cada herdeiro. 5 . A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ sobre a penhora no rosto dos autos de inventário. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso . 7. Tese de julgamento: "1. A penhora de bens inventariados deve aguardar a formalização da partilha. 2 . A penhora no rosto dos autos é a medida cabível até a definição dos direitos dos herdeiros." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CPC, art. 860. Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp n . 1955075/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/02/2022 . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22854210320248260000 São Paulo, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 15/11/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Assim, em sede de exame sumário, inexiste o fumus boni iuris necessário ao provimento liminar, nos termos em que requerido.

Ausente o fumus boni iuris, dispensa-se a análise do periculum in mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HERANÇA. BENS NÃO PARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DIRETA DE QUINHÃO NÃO INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO OU ABERTURA DE INVENTÁRIO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE À EXECUÇÃO EM VIA PRÓPRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que indeferiu pedidos de determinação de registro de formal de partilha em matrículas imobiliárias, averbação de penhora sobre quinhões hereditários atribuídos à executada e declaração de ineficácia de usucapião extrajudicial por alegada fraude à execução. A decisão também determinou a suspensão do processo executivo e a remessa dos autos ao arquivo de sobrestados.

A agravante sustenta que a transmissão patrimonial decorrente do princípio da saisine autoriza a constrição direta sobre bens herdados, independentemente de inventário ou registro da partilha. Alega que a usucapião extrajudicial registrada durante o curso da execução caracteriza fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a penhora direta de quinhão hereditário ainda não individualizado em razão da inexistência de partilha formalizada; e (ii) saber se a alegada fraude à execução decorrente de usucapião extrajudicial pode ser reconhecida no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transmissão imediata da herança aos herdeiros ocorre de forma indivisa, constituindo a universalidade do acervo hereditário um todo unitário até a realização da partilha. Nessa fase, forma-se condomínio necessário e indivisível entre os sucessores.

A inexistência de individualização dos quinhões impede a constrição direta sobre fração ideal de bem imóvel integrante da herança. A satisfação do crédito deve ocorrer mediante habilitação no inventário ou mediante requerimento de sua abertura pelo credor, conforme previsão legal específica.

A execução fiscal não constitui via adequada para determinar o registro de formal de partilha nem para substituir a competência do juízo do inventário na definição dos direitos hereditários. A demora na instauração ou conclusão do inventário não autoriza a adoção de medidas executivas incompatíveis com o procedimento sucessório.

A discussão acerca da eventual fraude à execução decorrente de aquisição originária por usucapião extrajudicial demanda ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa de todos os interessados, inclusive terceiros adquirentes.

Diante da inexistência de bens penhoráveis individualizados, mostra-se adequada a suspensão do processo executivo até a realização da partilha ou a localização de patrimônio passível de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a suspensão do processo executivo.

Tese de julgamento: “1. A herança constitui universalidade indivisível até a formalização da partilha, o que impede a penhora direta de quinhão hereditário não individualizado. 2. O credor do herdeiro deve habilitar-se no inventário ou requerer sua abertura para resguardar o crédito. 3. A alegação de fraude à execução decorrente de usucapião extrajudicial deve ser discutida em ação própria.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão